Tribunal: TJBA
Processo: 8022989-82.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8022989-82.2019.8.05.0000

Órgão Julgador: Tribunal Pleno

IMPETRANTE: PAULO ROBERTO REGO SILVA

Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO

IMPETRADO: Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. ACOLHIDA. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA, AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADAS. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO DO TJBA. ANALISTA JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL Nº 01/2014. ENGENHEIRO MECÂNICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO. COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS PARA O CARGO EM QUESTÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I
- Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato dito ilegal atribuído ao Presidente do Tribunal de Justiça do estado da Bahia e ao Corregedor Geral da Justiça do Estado da Bahia, consubstanciado na omissão dos Impetrados em nomear o Impetrante, aprovado em cadastro de reserva no concurso público regido pelo Edital nº 01/2014, para o cargo de Analista Judiciário, na especialidade Engenharia Mecânica, deste Egrégio Tribunal.

II
-Acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do Corregedor Geral da Justiça do Estado da Bahia, uma vez que não possui gerência sobre a nomeação de servidores para os cargos deste Egrégio Tribunal de Justiça, não delibera sobre vacância de cargo, disponibilidade financeira, interesse da Administração na convocação de servidores aprovados em concurso público, muito menos sobre contratações precárias.

III
– Desacolhimento da prejudicial de decadência suscitada pelo Estado da Bahia, uma vez que o termo
ad quem
do prazo decadencial para impetração do presente
mandamus
ocorreu em 18/11/2019, ao passo que o
writ
foi impetrado em 28/10/2019, dentro, portanto, dos 120 dias previstos no art. 23 da Lei nº 12.016/09.

IV
- Desacolhimento da prejudicial de ausência de interesse processual por esgotamento do prazo de validade do certame, haja vista que o mandado de segurança foi impetrado antes do interregno de 120 dias da data de expiração de validade do concurso, resta demonstrado o interesse processual do Impetrante e resguardada a sua pretensão de nomeação.

V
- Desacolhimento da prejudicial de ausência de prova pré-constituída, uma vez que os documentos que instruíram a inicial são suficientes para possibilitar a análise da ilegalidade ou não do ato impugnado, sem necessidade de dilação probatória.

VI
– No mais, resta evidenciado nos autos o direito líquido e certo do Impetrante à nomeação e posse no cargo de Analista Judiciário, na especialidade Engenharia Mecânica, vez que houve efetiva demonstração através das provas colacionadas de contratações precárias de profissionais para exercer a mesma função do cargo em questão enquanto ainda vigente concurso público realizado com o fim de preencher vagas destinadas à prestação de serviços públicos, em pleno confronto com as disposições contidas no art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal, regulamentados pela Lei Federal nº 8.745/93.

VII
– Concessão da segurança pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº

8022989-82.2019.8.05.0000
, em que figuram, como Impetrante,
PAULO ROBERTO REGO SILVA
, e, como Impetrados,
o

Desembargador
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
e o
CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes
do
Tribunal
Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahi
a
, à unanimidade de votos, em
A
COLHER
a
PRELIMINAR
de ilegitimidade passiva do Corregedor Geral da Justiça,
REJEITAR
as demais
PRELIMINARES
suscitadas pelo Estado da Bahia e, no mérito, por maioria de votos,
CONCEDER A SEGURANÇA
pleiteada, para determinar que a autoridade coatora proceda a imediata nomeação e posse do Impetrante no cargo de Analista Judiciário/Engenheiro Mecânico do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
30
de
março
de 2022.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02